Tribunal: TJDFT
Processo: 0750441-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750441-32.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILU CANDIDA DA SILVA AUPERES, JULIANO DA SILVA AUPERES, ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL APELADO: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL, JULIANO DA SILVA AUPERES, MARILU CANDIDA DA SILVA AUPERES D E C I S Ã O Em face do pleito de reconsideração no qual se descreve a situação experimentada pelas partes e a urgência no levantamento da quantia para fazer frente à quitação do aluguel de Marilu Cândida e de Juliano da Silva, sem prejuízo da pauta de julgamento já designada, defiro o pedido para determinar a expedição de ofício para a transferência do valor constante do documento de ID 77373239 em favor do patrono das partes citadas, Dr. Elias Oliveira de Amorim Neto, o qual possui poderes para tal (procurações de ID’s 218003624 e 221549754). Na oportunidade, fica a parte apelada (Associação dos Mutuários) intimada a promover o pagamento dos próximos alugueres diretamente na conta bancária das partes mencionadas, evitando-se a expedição de novos ofícios, diligências que retardam a entrega da prestação jurisdicional e tumultuam o regular processamento do feito. Nesse sentido, intime-se a apelante para fornecer os dados bancários das partes Marilu Cândida e Juliano da Silva para viabilização dos próximos pagamentos, no prazo de 5 dias. Após, aguarde-se a sessão de julgamento. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator